Tribunal: TJBA
Processo: 8139920-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139920-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HEALTH SOLUTIONS - GESTAO EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO PEIXOTO PEREIRA, JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA, RANIERE RODRIGUES DA SILVA, ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES, JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ

APELADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM e outros

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES, JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ, JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO PEIXOTO PEREIRA, RANIERE RODRIGUES DA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXPRESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM contra decisão monocrática de ID 98809405, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita em sede recursal. A Agravante sustenta sua condição de entidade sem fins lucrativos, detentora de certificado CEBAS (ID 100534099), e alega insuficiência de recursos para suportar as custas processuais diante de um déficit patrimonial significativo ocorrido nos últimos exercícios financeiros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se: a) a natureza jurídica de associação filantrópica e a posse de títulos assistenciais conferem direito automático à gratuidade da justiça; e b) se a documentação contábil apresentada pela própria entidade, indicando a manutenção de um patrimônio líquido de R$ 2.197.625,83 (ID 95953693, fl. 72), autoriza o reconhecimento da condição de hipossuficiência econômica necessária para a dispensa do pagamento do preparo recursal.

III. Razões de decidir

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade lucrativa, depende de prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme o enunciado da Súmula nº 481. No caso em apreço, a recorrente não logrou demonstrar a alegada miserabilidade jurídica, uma vez que o seu próprio balanço patrimonial referente ao exercício de 2024 revela a
existência de patrimônio líquido superior a dois milhões de reais. A redução patrimonial em relação a anos anteriores não se confunde com a ausência de recursos, permanecendo a base financeira da entidade em patamar manifestamente incompatível com a concessão do benefício, especialmente quando confrontada com o valor das custas processuais, que representam parcela ínfima do patrimônio declarado. A natureza filantrópica e a imunidade tributária, embora atestem a regularidade institucional, não suprem a falta de prova de insuficiência de liquidez atual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica, inclusive filantrópica, exige demonstração efetiva de incapacidade financeira, a qual não se presume nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. A existência de patrimônio líquido milionário afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento do benefício, visto que o encargo processual não compromete a manutenção da entidade."

Referências: STJ, Súmula 481; CPC, art. 98; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8070963-42.2024.8.05.0000; STJ, REsp nº 1.742.251/MG,
relator Ministro
SÉRGIO KUKINA
, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8139920-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante
ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM e outros
e como agravada
HEALTH SOLUTIONS - GESTAO EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores inte
grantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator